Tribunal: TJPA
Processo: 0009874-34.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009874-34.2014.8.14.0040
APELANTE: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA, ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO N. DJE:

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009874-34.2014.8.14.0040

APELANTE/APELADA:
LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847 E OUTROS

APELANTE/APELADA:
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

ADVOGADO:

THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA – OAB/PA 14.106

APELADO:
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA

APELADA:
ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA

ADVOGADO:

ROMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801

ADVOGADA:
SYDNEIA ALVES E SOUSA – OAB/PA 20.948-A

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS ADQUIRENTES – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – FALHA NO REPASSE

DOS VALORES – INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM

OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DOS AUTORES: RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES REFERENTES A CONSTRUTORA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO

DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS PELA RESCISÃO CONTRATUAL – TAXA DE

CORRETAGEM DEVIDA – PREVISÃO EM CONTRATO – DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE DE

MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso de Apelação Interposto pela empresa ré Living Panamá Empreendimentos:

1.1.

Danos Morais devidos aos autores.
Dessa forma, reconhecido o equívoco perpetrado pela imobiliária e pela construtora quanto ao repasse dos valores pagos, não há que se falar em inadimplemento contratual pelos adquirentes, tampouco, que esses deram causa a resilição unilateral do ajuste e a inscrição dos seus nomes em órgãos de proteção ao crédito. Ilegalidade. Dever de indenizar caracterizado.

1.2.

Quantum indenizatório em estrita observância aos ditames legais, bem assim em relação as peculiaridades do caso concreto, qual seja, R$ 10.000,00.

2.

Recurso Adesivo dos autores
Cleyson de paula torres lameira e Rosana oliveira batista lameira.

2.1.

Restituição integral dos valores referentes a construtora. Possibilidade. Inviabilidade de retenção de 10% a título de taxas administrativas. Aplicação da súmula 543 do STJ. Culpa exclusiva da vendedora.

2.2.

Taxa de corretagem devida. Expressa previsão em contrato. Honorários advocatícios. Inviabilidade de majoração. Incidência sobre o valor da condenação.

2.3.

Pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado em contrarrazões ao recurso adesivo pela empresa Chão e Teto. Preclusão. Ausência de interposição de recurso.

3.

Recursos Conhecidos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelos autores
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA e ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA
, a fim de reformar a sentença, determinando a restituição integral dos valores referentes a construtora, afastando, assim, a retenção de 10% (dez por cento)
à título de despesas administrativas, e ainda, que os honorários advocatícios incidam sobre
o valor da condenação,
mantendo a sentença vergastada em suas demais disposições. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009874-34.2014.8.14.0040

APELANTE/RECORRIDA:
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847 E OUTROS

APELANTE/RECORRIDA:
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

ADVOGADO:

THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA – OAB/PA 14.106

RECORRENTE/APELADO:
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA

RECORRENTE/APELADA:
ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA

ADVOGADO:

ROMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801

ADVOGADA:
SYDNEIA ALVES E SOUSA – OAB/PA 20.948-A

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA
e
ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA
, inconformados
com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada pelos últimos recorrentes
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
312689
), narraram os autores terem firmado com a requerida Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial (apartamento n. 301 da torre D2 e sua respectiva fração ideal) do Empreendimento Condomínio “Alegro Montenegro”, situado em Belém/PA, negócio jurídico que teria sido intermediado pela requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda.

Afirmaram que o valor da unidade imobiliária foi ajustado em R$ 153.554,26, além da cobrança dos custos de intermediação imobiliária no importe de R$ 5.572,00, cujo as primeiras parcelas seriam pagas a requerida imobiliária, destacando que mesmo após o pagamento dessas não teriam recebido os boletos para continuação dos pagamentos, oportunidade em que foram informados que por erro das tais valores não teriam sido repassados pela imobiliária para a construtora.

Acrescentaram que diante desse fato a construtora requerida reconheceu o seu equivoco e propôs aos autores um novo negócio em substituição ao primeiro contrato, consistente na aquisição do apartamento n. 57, bloco A, do Edifício Jacarandá, no “Ecoparque Clube Residencial”, no município de Ananindeua/PA, pronto para morar, no valor de R$ 233.876,95, com a rescisão do primeiro contrato por mútuo consentimento, sem que qualquer das partes exigisse qualquer penalidade uma da outra, pagando os autores tão somente uma multa de 10% dos valores pagos até então à Construtora, equivalente a quantia de R$ 59,80, valor este que seria repassado para a construtora requerida.

Registraram que após receberem o novo instrumento contratual os autores perceberam os valores pagos à imobiliária (R$ 9.666,00) não foram deduzidos do preço do apartamento, e ainda cobraram novas comissões e taxas de intermediação, tendo esta, lhe assegurado que forneceria um crédito de R$ 3.000,00, aos autores para a celebração do novo ajuste, o que, entretanto, não ocorreu.

Narraram, ainda, que em abril de 2014 teriam sido surpreendidos com um telegrama e uma notificação extrajudicial, dando-lhe ciência de que o instrumento de rescisão contratual também não teria sido entregue, existindo um débito no importe de RS 13.647,12, a ser pago no prazo máximo de quinze dias, sob pena de rescisão contratual por culpa dos adquirentes, e inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

Pleitearam, assim, a concessão de gratuidade de justiça e a procedência da exordial para que fosse reconhecida a responsabilidade das requeridas; declarado rescindido o contrato firmado com estas com a restituição integral dos valores pagos; aplicação de multa e de restituição em dobro por incidência do art. 42, paragrafo único do CDC; bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no montante de R$ 50.000,00.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão do ID. 312689, deferiu o juízo
“ad quo”
o benefício da gratuidade de justiça.

Em contestação (ID. 312691), a requerida
Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda, arguindo em suma a perda de objeto, a ausência de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva e, no mérito a
inexistência de responsabilidade objetiva, a inocorrência de danos extrapatrimoniais e o não acolhimento do pedido de repetição de indébito, alegando que no ato da assinatura do contrato, as partes expressamente acordaram que a comissão de corretagem ficaria a cargo dos compradores, pugnando, assim, pela total improcedência da inicial.

Por sua vez, a requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda, também apresentou contestação (ID. 312693), alegando em resumo a sua ilegitimidade passiva e, no mérito arguiu que os autores ajustaram livremente o pagamento da comissão de corretagem, não havendo ilegalidade na sua cobrança, bem como que apenas intermediou a compra e venda do imóvel e que quem incorreu em erro foram os demandantes que depositaram em favor da terceira (Fokal Gestão Financeira Ltda ) os valores que seriam devidos às requeridas, requerendo, assim, a improcedência do pedido de repetição do indébito a esse título.

Ato contínuo, os autores apresentaram replica a contestação (ID. 312694).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
312695
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, para declarar rescindido o contrato em epígrafe com a restituição dos valores pagos com a retenção no percentual de 10% (dez por cento); bem como condenar a construtora
Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda ao pagamento de R$ 10.000,00 e a imobiliária
Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda
ao pagamento de R$ 15.000,00, ambos a título de danos morais.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído.

Dessa decisão, opôs a requerida
Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda, embargos de declaração (ID. 312695 – p. 09/14), que, por sua vez, foram acolhidos pelo juízo de piso para esclarecer que a restituição determinada em sentença, exclui os valores pagos à título de comissão de corretagem (ID. 312696).

Inconformada, a construtora LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs Recurso de Apelação (ID.
312696
).

Alega que tendo os autores/apelados ensejado a resilição do ajuste, resta obstada a devolução integral dos valores pagos, em observância a
Súmula 542 do STJ.

Aduz que a lesão passível de indenização extrapatrimonial é aquela que produz dor psicológica, ou que afete a honra, a imagem, ou a intimidade do ofendido, o que, não teria ocorrido
in casu
.

Argumenta inexistir na hipótese qualquer demonstração de lesão impingidas aos autores/apelado, aptas a ensejar reparação de natureza extrapatrimonial.

Argui que mesmo mantida a condenação fixada a título de danos morais, impõe-se a minoração do
quantum
indenizatório que teria sido fixado em patamar exacerbado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença testilhada seja afastada a condenação imposta a construtora apelante.

Em contrarrazões (ID.
312697
), aduzem os requerentes/apelados não assistir razão a construtora apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Por sua vez, os autores/apelados CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA e ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA interpuseram Recurso Adesivo (ID.
312697
).

Alegam terem
adimplido de maneira escorreita o ônus que lhes competia, restando comprovado que a resilição contratual se deu por culpa exclusiva das requeridas/recorridas, logo, não há que falar em taxa de corretagem tampouco na retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante pago, em atenção a Súmula 543 do STJ.

Aduz que inexistiria qualquer previsão no contrato de promessa de compra e venda quanto a obrigação dos promissários compradores em arcarem com o valor dos custos da intermediação, tendo estes suportado indevidamente com pagamento de R$ 5.572,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais), a esse título.

Sustenta que os honorários advocatícios teriam sido fixados em patamar excessivamente diminuto, bem como que estes devem incidir sobre o valor da condenação total e não apenas do montante a ser restituído.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso adesivo reformando a sentença apenas para determinar a restituição integral do todos os valores pagos, bem como a majoração dos honorários advocatícios com incidência sobre o valor total da condenação.

O prazo para a recorrida
Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda apresentar contrarrazões, decorreu
in albis
(ID.
312697
).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
315471
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
473275
).

Em despacho de ID.
1753668
, foi determinada a intimação da recorrida
Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda, para querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo.

Em contrarrazões (ID. 1887715), a
recorrida
Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda, arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pelo total desprovimento do Recurso Adesivo interposto pelos autores.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante e pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide desse, visto que a vergasta decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação majoritária das matérias trazidas no Recurso de Apelação e no Recurso Adesivo, bem como por questão de técnica processual, analisarei separadamente cada um dos respectivos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DA
CONSTRUTORA
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares no presente recurso de apelação, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de restituição integral dos valores; a inocorrência de danos morais e a minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que tendo os autores/apelados ensejado a resilição do ajuste, resta obstada a devolução integral dos valores pagos, em observância a
Súmula 542 do STJ; que a lesão passível de indenização extrapatrimonial é aquela que produz dor psicológica, ou que afete a honra, a imagem, ou a intimidade do ofendido, o que, não teria ocorrido
in casu
; bem como que mesmo mantida a condenação fixada a título de danos morais, impõe-se a minoração do
quantum
indenizatório que teria sido fixado em patamar exacerbado.

Da Restituição dos Valores

Acerca da restituição dos valores pagos pelos autores/apelados, contrariamente ao arguido pela construtora apelante, a sentença vergastada não determinou a devolução integral dos valores.

Na verdade, embora tenha reconhecido que a resilição do ajuste ocorreu por culpa exclusiva das requeridas, determinou a retenção no percentual 1
0% (dez por cento) do valor a ser restituído, em face das despesas realizadas pela com publicidade e de natureza tributária e administrativa, dentre outros gastos.

Outrossim, quanto a justeza da retenção estipulada na sentença primeva, verifica-se que a matéria é objeto de impugnação do recurso adesivo interposto pelos autores/apelados, razão pela qual nele será devidamente apreciada.

Dos Danos Morais

No que concerne ao dano extrapatrimonial, é cediço que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,
embora o contrato firmado entre a construtora e os autores preveja diversas formas de pagamento, a construtora apelante ao afirmar que não recebeu o repasse pela empresa imobiliária dos valores eventualmente pagos pelos autores, assentiu com a alegação desses de que teriam sido orientados a pagar as parcelas através de depósito na conta bancaria de titularidade da imobiliária requerida.

Outrossim,
restou comprovado que a
empresa Fokal Gestão Financeira Ltda., era responsável pela custodia de valores pertencentes à requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., (ID. 312689 – p. 58), bem como que autores/apelados efetuaram o pagamento das parcelas iniciais do ajuste através de depósitos na conta bancária da empresa Fokal Gestão Financeira Ltda., em valores que inclusive superam a quantia paga a título de taxa de corretagem (ID. 312689 – p. 61/63).

Igualmente, tem-se que ao propôs aos autores um novo negócio em substituição ao primeiro contrato, a construtora apelante reconheceu seu equívoco na condução negócio jurídico que acabaram por culminar na resilição do ajuste.

Dessa forma, reconhecido o equívoco perpetrado pela imobiliária e pela construtora quanto ao repasse dos valores pagos, não há que se falar em inadimplemento contratual pelos adquirentes, tampouco, que esses deram causa a resilição unilateral do ajuste e a inscrição dos seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, tais ilegalidades, por si só, já ensejariam o dever de indenizar, destacando-se, ainda, que a não concretização da compra e venda
do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Não merece reforma a sentença que condenou a construtora a restituir integralmente os valores adimplidos pelo compromissário adquirente, à vista da sua culpa exclusiva pela rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Caso em que restam presentes todos os elementos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil da Apelante, uma vez que demonstrada a conduta ilícita da construtora (desídia no encaminhamento de documento indispensável à aprovação do financiamento), o nexo de causalidade e o resultado danoso (impossibilidade de realização do financiamento que levou à rescisão do contrato). Sentença mantida
. Apelo improvido.

(TJ-BA - APL: 03232496920128050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NÃO ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. -
Evidenciada nos autos a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo inadimplemento contratual após pagamento por vários meses, com a consequente rescisão do contrato, configura-se o dano moral - A indenização por danos morais não deve importar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção -
Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo de acordo os critérios do art. 85, do CPC não devem ser alterados.

(TJ-MG - AC: 10625150015570001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019). (Grifei).

Nessa senda, resta evidente que a negativação indevida dos autores, bem como a resilição do ajuste por culpa exclusiva das requeridas, acarretou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ensejando efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Do Quantum Indenizatório

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado os autores/apelados adquiriram imóvel com escopo de materializar o sonho da casa própria, sendo este frustrado por equívocos da construtora e da imobiliária que culminaram no insucesso do negócio jurídico e indisponibilidade dos valores pagos pelos autores por longo lapso temporal.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em minoração.

RECURSO ADESIVO DOS AUTORES

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de retenção parcial dos valores pagos pelos recorrentes, bem como a necessidade de devolução do importe pago a título de
taxa de corretagem.

Consta das razões deduzidas pelos recorrentes que tendo
adimplido de maneira escorreita o ônus que lhes competia, restando comprovado que a resilição contratual se deu por culpa exclusiva das requeridas/recorridas, não haveria que se falar em taxa de corretagem, tampouco, na retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante pago, em atenção a Súmula 543 do STJ.

Da Restituição Integral dos Valores

No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva das recorridas, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Nesse diapasão,
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo julgador primevo, sendo inconteste a culpa das promitentes vendedoras pela rescisão do contrato, não há que se falar em retenção de valores à título de despesas administrativas.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do promitente vendedor, no caso em tela as construtoras apelantes, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, senão vejamos:

Súmula n. 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido, vejamos entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO PROVADO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA
. DANO MORAL MINORADO. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJ-BA - APL: 09617023420158050113, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE TAMBÉM DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promitente vendedora, ao postergar a entrega do empreendimento para data posterior ao prazo estipulado em contrato, deu causa à resolução antecipada do negócio, devendo, portanto, restituir integralmente os valores antecipados pelo promitente comprador, na forma da súmula nº 543 do STJ 2. Uma vez evidenciada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, o consumidor não deve ser penalizado pela sua falha, de modo que devem ser restituídos todos os valores antecipados pelo Agravado, incluindo-se a comissão de corretagem
. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas editou a Portaria 1.855/2016, segundo a qual, a partir de 11/01/2003, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice para aplicação dos juros e correção monetária. 4. Agravo de instrumento conhecido e dar parcial provimento.

(TJ-AM 40014119520188040000 AM 4001411-95.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 09/07/2018, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CULPA DA INCORPORADORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. ABATIMENTO. DESCABIMENTO
. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrada a culpa exclusiva da incorporadora pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda - por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta -, descabida a aplicação de cláusula penal que prevê a retenção de parte dos valores pagos, que devem ser restituídos à promitente compradora.
II. Presente o nexo causal entre a omissão das rés e a angústia, ansiedade e transtornos experimentados pela compradora, decorrentes do atraso injustificado da obra, inequívoca a existência de dano extrapatrimonial. III. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Manutenção do valor fixado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70062898929, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/03/2015).
(Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA
. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Configurado o atraso na conclusão das obras, patente o interesse de agir do autor ao demandar a indenização decorrente da mora contratual por parte da empresa construtora.
2. O consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, não pode ser submetido a prorrogações e prazos indefinidos de entrega do produto, pois a escolha, no momento da compra, leva em consideração a data fixada na avença, quando terá a propriedade do bem para dela usar, gozar e dispor. 3. Comprovado fato constitutivo de seu direito, o autor faz jus à indenização por lucros cessantes. 4. O alegado excesso de chuvas não configura caso fortuito ou força maior, justamente por não se vislumbrar qualquer imprevisibilidade. Tal circunstância se insere no contexto do risco da obrigação assumida, sendo certo que, para eventualidades, dentro do contexto da previsibilidade, o contrato prevê expressamente o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias sem que a empresa incorra em mora.
5. Evidenciado que a construtora foi a responsável pela rescisão contratual, por não entregar o imóvel na data prevista na avença, não há que se falar em aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de elevado percentual no caso de desistência do negócio pelo promitente comprador.
[...] 7. Recurso da apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111573575, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2015). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade das recorridas pela rescisão contrato, impondo-se por decorrência lógica a restituição integral das parcelas pagas pelos autores/recorrentes.

Da Taxa de Corretagem

Alegam também as recorrentes a possibilidade de devolução da comissão de corretagem, afirmando que não deram causa a rescisão do contrato.

Acerca do dever de informação e transparência nas relações de consumo, importante é a lição de Claudia Lima Marques:

“1.3 Dever de oportunizar a informação sobre o conteúdo do contrato (art. 46)

O CDC é claro ao dispor: Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo [...].

Artigo de nítida inspiração no Código Civil italiano de 1942, o art. 46 introduz no Brasil o dever de informar sobre o conteúdo do contrato a ser assinado. A melhor expressão é “dever de oportunizar” o conhecimento sobre o conteúdo do contrato, mas, por uma questão sistemática, chamaremos esse dever aqui também de “dever de informar”, o que em última análise não deixa de ser o dever instituído pelo art. 46.

O art. 46 do CDC surpreende pelo alcance de sua disposição. Assim, se o fornecedor descumprir este seu novo dever de “dar oportunidade” ao consumidor “de tomar conhecimento” do conteúdo do contrato, sua sanção será ver desconsiderada a manifestação de vontade do consumidor, a aceitação, mesmo que o contrato já esteja assinado e o consenso formalizado. Em outras palavras, o contrato não tem seu efeito mínimo, seu efeito principal e nuclear que é obrigar, vincular as partes. Se não vincula, não há contrato, o contrato de consumo como que não existe, é mais do que ineficaz, é como que inexistente, por força do art. 46, enquanto a oferta, por força do art. 30, continua a obrigar o fornecedor!” (MARQUES, Claudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
5.ed.rev.,atual. e ampliada, incluindo mais de 1.000 decisões jurisprudenciais. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. Pág. 788-789.)

Na referida obra, a doutrinadora destaca o princípio da transparência como um reflexo da boa-fé exigida aos agentes contratuais, princípio este que orienta as relações de consumo, vejamos:

“Poderíamos afirmar genericamente que a boa-fé é o princípio máximo orientador do CDC. Neste trabalho, porém, estamos destacando igualmente o princípio da transparência (art. 4º, caput), que não deixa de ser um reflexo da boa-fé exigida aos agentes contratuais. ”

Na mesma linha de raciocínio é a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“
A principal consequência do princípio da transparência é, por um lado, o dever de informar do fornecedor e, por outro, o direito à informação do consumidor, do qual trataremos oportunamente. Tal implica, em primeiro lugar, a proibição da criação artificial de barreiras de informação, em busca de ocultação de desvantagens para a outra parte ou de enganosa valorização das vantagens que o contrato lhe proporcionará. Esse dever negativo do fornecedor se faz presente desde a fase pré-contratual, através da proibição da publicidade enganosa, até a fase negocial, em face da proibição da publicidade enganosa, até a fase negocial, e face da proibição de qualquer forma de informação enganadora quanto aos elementos do contrato, como haveremos de ver.”

(in CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de direito do Consumidor
. 4 ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 45.)

In casu
, observa-se da cláusula VII-6, do contrato firmado entre as partes (fl. 186/processo físico),a devida previsão de que, em caso de devolução dos valores pagos, com a exclusão da taxa de corretagem, in verbis:

VII-6- Fica ajustado de comum acordo entre as partes que o percentual de devolução previstos no item VII-3 retro será calculado exclusivamente sobre o total dos valores recebidos e pagos diretamente à(aos) PROMITENTE(S), de modo que as despesas efetuadas pelo(a,$) PROMISSARIO(A,S) com comissão de corretagem e assessorias não serão objeto de devolução, face á prestação de serviços contratados e pagos diretamente peb(a,$) PROMISSARIO(A,S) aos referidos prestadores.-

O tema 938 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça tratou na matéria:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PROVIDO.

(STJ, REsp 1599511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24 de agosto de 2016)

Assim, é induvidosa a ciência e informação dos adquirentes a respeito da taxa de corretagem, especificamente em caso de rescisão, ainda que por culpa exclusiva do promitente vendedor, como se observa no caso em comento, sendo, portanto, indevida a restituição da comissão de corretagem.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que houve condenação do apelado ao pagamento de quantia certa, de modo que sua fixação deve ser feita nos termos da primeira parte do § 2º do art. 85 do NCPC, segundo o qual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

"Em se tratando de ação condenatória julgada procedente, o juiz fica adstrito aos limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% sobre o total da condenação, nem em percentual superior a 20% sobre a mesma base. Dentro dessa faixa, o magistrado é livre para atribuir o percentual da verba honorária, mas deve fundamentar sua decisão, dizendo por que adotou aquele percentual."

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 475).

In casu
, verifica-se que o juízo
“ad quo”
fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, senão vejamos:

“[...]
Em razão da sucumbência mínima dos autores, e por força do disposto nos artigos 86, parágrafo único c/c artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e de honorários ao advogado dos autores, que fixo em 10% sobre o valor a ser restituído, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil. [...]”.

Nessa senda, embora entenda que o percentual de 10% (dez por cento), revele-se adequado na hipótese, não merecendo, portanto, majoração, resta evidente que em observância ao § 2º do art. 85 do CPC, deve este incidir sobre o valor da condenação, impondo-se a reforma do decisum de piso nesse ponto.

Por fim, em que pese o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado em sede de contrarrazões ao presente recurso adesivo pela empresa Chão e Teto,
tem-se que as matérias a serem trazidas em sede de contrarrazões devem se restringir as razões postas no recurso interposto pela parte adversa, de sorte que, por trata-se direitos disponíveis, bem assim não ter sido apresentado recurso de apelação ou recurso adesivo pela referida empresa, resta impertinente o pedido formulado em contrarrazões, estando, portanto, tal matéria preclusa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelos autores
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA e ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA
, a fim de reformar a sentença, determinando a restituição integral dos valores referentes a construtora, afastando, assim, a retenção de 10% (dez por cento)
à título de despesas administrativas, e ainda, que os honorários advocatícios incidam sobre
o valor da condenação,
mantendo a sentença vergastada em suas demais disposições.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020